Tribunal: TJSP
Processo: 1000449-69.2020.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-25
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Contrato de prestação de serviço de telefonia e internet móvel - Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano material e moral – Alegada alteração do plano de serviço de telefonia móvel contratado por outro de maior valor, sem prévio aviso e autorização - Relação de consumo reconhecida – Prova inequívoca de que a consumidora foi avisada com antecedência de 30

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Contrato de prestação de serviço de telefonia e internet móvel - Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano material e moral – Alegada alteração do plano de serviço de telefonia móvel contratado por outro de maior valor, sem prévio aviso e autorização - Relação de consumo reconhecida – Prova inequívoca de que a consumidora foi avisada com antecedência de 30 dias, conforme determina o art. 52 da Resolução ANATEL no 632/2014, acerca da alteração do plano contratado por outro melhor e com valor maior – Ausência de prova de que a autora manifestou sua discordância, no prazo de 30 dias, com a alteração do plano por meio de fornecimento de número de protocolo informando pela central de atendimento ou por notificação escrita – Discordância manifestada somente com a presente demanda, ajuizada após seis meses de uso do novo plano – Impossibilidade de restabelecimento do plano anterior, sob pena de se prestigiar comportamento contraditório da parte em detrimento da outra que observou a legislação de regência (venire contra factum proprium) – Improcedência mantida – Recurso improvido.